Tribunal: STF
Processo: ARE 1317599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição n. 50.376/2021)



     Compulsando-se os autos, verifica-se pendente a análise do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Naviraí (e-Doc 9). 



    Passo a decidir.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS AJUSTES – NÃO CONFIGURADA – PROVA DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE – CF/88, ART. 37, IX – CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR EM PERÍODO DE LICENÇA – ART. 2º, III, DA LEI MUNICIPAL N. 934/1999 – INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM A FINALIDADE DE DESVIRTUAR O CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS NO PERÍODO INTEGRAL – PROFESSOR QUE GOZA DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – COMPROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE 30 DIAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS 15 DIAS REMANESCENTES – FGTS – INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSTERGAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No Município de Naviraí, a Lei n. 934/1999, considera necessidade de excepcional interesse público a contratação de professor em substituição aos titulares em período de licenças regulamentares (art. 2º, III). Analisando-se os contratos anexados aos autos (f. 28-40), verifica-se que a apelada foi contratada para, em regra, ocupar vagas com nítido caráter temporário, em substituição ao professor titular, quer por licença, quer por readaptação, entre outras necessidades”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente